Tribunal: CARF
Processo: 10245.721230/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10245.721230/2014-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.737 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO ART. 116 DO
DECRETO 7.574/2011. INEXISTÊNCIA.
O art. 116 do Decreto 7.574/2011 traça, tão somente, um parâmetro para a
Adminstraçaõ Tributária, visando evitar-se decisões divergentes indesejáveis.
Contudo, não foi estabelecida qualquer sansão na hipótese de seu
descumprimento, sendo assim, o ato praticado sem sua observância é válido e
eficaz
No caso dos autos, é importante destacar que o processo de compensação e o
processo de lavratura da multa de ofício foram julgados conjuntamente, uma
vez que seguiram apensados à Delegacia de Julgamento, foram julgados na
mesma data e pela mesma Turma de Julgamento.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício quando a compensação for
considerada não homologada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721230/2014-09
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721230/2014-09

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, em
que foi lançada multa fundamentada no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, no
valor de R$ 6.638,83, em virtude de compensação indevida nos Per/Dcomp’s
do processo 10245.720650/2014-60.
2. Assim foi fundamentada a infração, no que diz respeito à empresa e à
responsabilidade do sócio-administrador:
“No Despacho Decisório no 062, de 1o de julho de 2014, dos Autos
do Processo Administrativo Digital no 10245.720650/2014-60,
cuja cópia encontra-se nos presentes autos, está consignada a não-
homologação da compensação de R$ 13.277,67 (treze mil duzentos
e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) por inexistência de
demonstração de crédito.
Em 16 de outubro de 2013, a contribuinte recebeu termos de
intimação em que ela é notificada do deferimento do pedido de
cancelamento da Declaração de Compensação - DCOMP -
36693.14971.220711.1.7.12-7608 que contém o demonstrativo de
crédito utilizado na compensação de outras duas DCOMP.
Ainda, nesses documentos, é solicitado à contribuinte que
apresente
pedido
de
cancelamento
para
as
DCOMP
12328.08274.220711.1.3.12-0130 e 26164.52353.230711.1.7.12-
7091 ou que retifique-as para indicar crédito demonstrado em uma
DCOMP ativa ou apresente o detalhamento do crédito.
Como a contribuinte permaneceu inerte, essas duas DCOMP
carecem da demonstração de crédito. Assim, essas compensações
não foram homologadas por afrontar normas jurídicas que
regulam essa modalidade de extinção do crédito tributário.
Essa situação fática tem como consequência a aplicação de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor indevidamente
compensado consoante dispõe o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430
de 1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249 de 2010.”
“ANTONIO POYATO VERRI Responsabilidade Solidária por
Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação Como o sócio-administrador foi intimado para adotar
providências
para
sanar
as
pendências
decorrentes
do
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721230/2014-09

cancelamento da Declaração de Compensação DCOMP - com o
demonstrativo de crédito utilizado nas compensações efetuadas
por meio das DCOMP 12328.08274.220711.1.3.12- 0130 e
26164.52353.230711.1.7.12-7091 e permaneceu inerte, essas duas
DCOMP carecem da demonstração de crédito conforme restou
consignado no Despacho Decisório no 062, de 1o de julho de 2014.
Assim, essas compensações afrontam as normas jurídicas que
regulam a compensação por inexistência do demonstrativo de
crédito. Isso configura infração à lei e acarreta a responsabilidade
tributário disposta no artigo 135 do CTN.”
3. Cientificados a empresa em 26.09.2014 e o responsável em 09.09.2014,
somente a pessoa jurídica apresentou, tempestivamente, em 08.10.2014,
impugnação na qual apresenta alegações semelhantes às anexadas ao processo
onde foi discutida a não homologação da compensação, conforme abaixo
sintetizado:
a) Informa ter por objetivo social a fabricação de refrigerantes e o
engarrafamento de água mineral, enquadrados no código 22.02 da TIPI, sendo
que em 20.05.2004 efetuou a opção pelo regime especial de tributação de que
trata o § 1o do art. 52 da Lei no 10.833, de 2003, passando a sujeitar-se às
regras específicas desse sistema de tributação que, em linhas gerais, prevê o
crédito de determinado valor, estipulado para cada unidade de embalagem
adquirida e o débito pelo valor fixado no inciso I do art. 52, por litro de
produto vendido;
b) Cita soluções de consulta de regionais da Receita Federal, entendendo
inexistirem dúvidas quanto ao seu direito, apontando a existência de falha no
programa Per/Dcomp;
c) Defende a possibilidade legal da utilização dos créditos em compensações,
julgando que a legislação colocou as indústrias de refrigerantes que optaram
pelo Regime Especial da Lei 10.833/2003 na mesma condição das empresas
que comercializam as embalagens, isto é, com a permissão do crédito pelas
embalagens que adquirir;
e) Refere-se ao lançamento da multa isolada objeto deste processo, entendendo
serem incabíveis por haver o mesmo agido de acordo com as normas e a
interpretação da Receita Federal;
g) Cita os princípios da igualdade (equiparação entre comerciantes e
industriais) e boa-fé, para reforço do seu entendimento;
h) Afirma que a segurança jurídica que deve nortear as relações entre a
administração e os administrados também recomenda que as decisões
definitivas proferidas no contencioso administrativo fiscal, especialmente as
que se tornam reiteradas, sirvam de orientação a ser respeitada pelo
contribuinte e pelo próprio fisco, o que não se vê neste caso;
i) Transcreve jurisprudência que entende ir ao encontro do seu juízo;
j) Aduz que na dúvida deverá ser aplicado o art. 112 do CTN;
k) Ao final, requer a revisão dos atos administrativos.”

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721230/2014-09

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL) julgou a
Impugnação improcedente, por decisão que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício quando a compensação for
considerada não homologada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
82/91), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em preliminar, invocando a nulidade
do Acórdão e, no mérito, argumentando que todo o problema se deveu as especificidades do
regime especial, que não existiu falsidade de sua parte e repisou os argumentos a favor de seu
crédito.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Em preliminar, a contribuinte traz a alegação de nulidade do Acórdão recorrido
por ter infringido o disposto no art. 116 do Decreto no 7.574/2011, pois não foram, segundo ela,
julgados conjuntamente. Reproduz-se o dispositivo citado:

Art. 116. Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas
a que se refere o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, as peças serão reunidas em
um único processo, devendo as decisões respectivas às matérias litigadas serem
objeto de um único acórdão ( Lei no 10.833, de 2003, art. 18, § 3o ).

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721230/2014-09

Inicialmente, há que se ressaltar que o dispositivo mencionado traça, tão somente,
um parâmetro para a Adminstraçaõ Tributária, visando evitar-se decisões divergentes
indesejáveis. Contudo, não foi estabelecida qualquer sansão na hipótese de seu descumprimento,
sendo assim, o ato praticado sem sua observância é válido e eficaz, logo, não há como se falar
em nulidade do feito.
Por outro lado, é mister destacar que, em realidade, os dois processos citados pela
recorrente, o de compensação e o de lavratura da multa de ofício, foram julgados conjuntamente,
uma vez que seguiram apensados à Delegacia de Julgamento, foram julgados na mesma data e
pela mesma Turma de Julgamento. Assim, não há qualquer mácula na decisão de primeira
instância.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, a contribuinte argumenta que todo o problema se deveu as
especificidades do regime especial, que não existiu falsidade de sua parte e repisou os
argumentos a favor de seu crédito e da homologação da compensação.
De pronto, afirme-se que que o mérito da não homologação das compensações
não é objeto do presente processo, tendo sido tratado no processo principal, ao qual este
encontra-se apensado. Aqui, o escopo se restringe, unicamente, à multa isolada decorrente
daquela não homologação.
Contudo, deve-se esclarecer que, como se percebe claramente da leitura dos autos,
o motivo para a não homologação foi o cancelamento da PER/DCOMP com o demonstrativo do
crédito pleiteado. Logo, não existindo mais a PER/DCOMP originária, as subsequentes, que
utilizavam aquele crédito, não puderam ser homologadas. Assim, ao contrário do alegado, todo
o problema não deveu-se as especificidades do regime especial
Ademais, quanto ao argumento da inexistência de falsidade, resta consignar que
tal fato já havia sido levado em consideração pela fiscalização, quando da lavratura do Auto de
Infração em apreço, tendo em vista que o percentual da multa lavrada corresponde à hipótese de
não homologação sem dolo.
No mais, considero que os fundamentos lançados no voto condutor do Acórdão
recorrido são pertinentes e corretos e, por isso, os adoto como razões de decidir e reproduzo
excerto:

“5. A multa aplicada encontra-se capitulada no art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, cujo texto original previa:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida e aplicar-seà unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de
natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
......” (grifou-se)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721230/2014-09

6. Com a edição da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, o referido 18
artigo passou a ter a seguinte redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
......
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada
quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
........”
7. Posteriormente, a redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, passaria a
ter o seguinte teor, atualmente em vigor, dado pela Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e
terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
........” (grifou-se)
8. O citado art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, prevê no inciso I do caput a multa
de 75% que, aplicada em dobro, resultaria no percentual de 150% imposto pela
fiscalização.
9. Ocorre que a Lei no 12.249, de 2010, inseriu no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, os §§ 15 a 18, assim ficando o texto do ato:
“Art. 74 (...)
.......
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem
por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido
apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor
do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.721230/2014-09

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso
III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.” (grifou-se)
10. Em seguida, a Lei no 13.097, de 2015, revogou os §§ 15 e 16 acima, para
eliminar a cobrança de multa nos casos de indeferimento de pedido de
ressarcimento, alterando o texto do § 17, conforme segue:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)”
11. Dessa forma, assim ficou a multa isolada decorrente da não homologação
de compensações:
a) Quando apurada falsidade na declaração apresentada: 150% nos termos do
art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
b) Inexistindo falsidade na declaração: 50%, com base no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
12. No caso presente, em que a não homologação deu-se em função da
inexistência de crédito, foi aplicada corretamente a multa no percentual de
50%, com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.”

Desse modo, mostra-se totalmente pertinente o lançamento da multa isolada de
ofício, tendo em vista que a compensação foi considerada não homologada.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no recurso e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital